Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-11.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010151-11.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CPF: 067.345.939-08 (APELANTE), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁB
IL – REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é jurídica e baseada em parâmetros objetivos.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se legitima quando demonstrada, discrepância efetivamente relevante entre a taxa contratada e a média praticada no mercado para a mesma operação e período, de modo que a intervenção judicial apenas se justifica quando o percentual contratado supera, a taxa média, quando ultrapassa em torno de uma vez e meia (50%) o índice médio apurado pelo Banco Central.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010151-11.2023.8.11.0037

APELANTE:

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
, em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Delicato Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c tutela de urgência nº. 1010151-11.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante interpõe recurso tempestivo, com preparo informado, sustentando, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil reputada imprescindível para a verificação de abusividades contratuais.

Invoca o art. 5º, LV, da Constituição e precedentes do STJ para afirmar que houve julgamento antecipado sem a produção da prova requerida oportunamente. Pede, com isso, a cassação da sentença para retorno dos autos à origem a fim de realização da perícia.

No mérito, o apelante afirma que os contratos firmados com a instituição financeira apresentam juros remuneratórios abusivos, capitalização de juros e encargos que oneram excessivamente a relação, além de alegar falta de clareza e ausência de documentos contratuais, inclusão indevida em cadastros de inadimplentes e desproporcionalidade das prestações frente à sua capacidade econômica.

Defende a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN aos juros contratados, apoiando-se no REsp nº. 1.061.530/RS (repetitivo) e em julgados que, segundo sustenta, autorizam a limitação dos juros à média quando constatada discrepância; aduz que a diferença, mesmo não sendo “de grande vulto”, bastaria para a adequação.

Ainda nas razões, o apelante requer tutela provisória para afastamento da mora, sob o argumento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual descaracteriza a inadimplência, com amparo em tese repetitiva da Segunda Seção do STJ.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para revisar os contratos, adequando juros à média de mercado, e para impedir/retirar anotações restritivas, além das consequências correlatas (Id. 300263917).

A apelada apresenta contrarrazões, requerendo, em suma, a manutenção integral da sentença por ausência de fundamentos hábeis à reforma.

Aponta que o recurso repete os argumentos da inicial e não observaria o art. 1.010, II, do CPC, por não expor, de modo suficiente, os fatos e o direito, pleiteando, inclusive, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento.

No mérito, sustenta que não há cerceamento de defesa, porque a controvérsia incide sobre matéria predominantemente jurídica (juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios e taxas administrativas), dispensando perícia, como reconhece a sentença.

Ressalta que os juros contratados se situam em patamar compatível com a média de mercado, e que a capitalização encontra previsão expressa no instrumento, sendo possível para contratos celebrados após 31/03/2000; enfatiza que não se caracteriza abusividade quando inexistente discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média.

Ainda segundo a apelada, não procede a tese de que qualquer diferença em relação à média do BACEN autorize limitação judicial; em reforço, afirma que só haveria abuso quando a cobrança supera, em muito, a média, chegando a mencionar, como baliza argumentativa, o patamar de 1,5 vez a taxa média — o que não ocorreria no caso.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação em custas e honorários (Id. 300263921).

O preparo foi recolhido (Id. 300482866).

É o relatório.

À luz do relatório já lançado, passa-se ao exame do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia gravita em torno de duas frentes bem definidas: a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por suposto indeferimento indevido de prova pericial contábil, e o mérito revisional, no qual o apelante sustenta abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, onerosidade excessiva e outras rubricas contratuais.

Além disso, o recorrente pleiteia tutela provisória para afastamento da mora, argumentando que a eventual constatação de encargos abusivos na fase de normalidade contratual descaracterizaria a inadimplência.

De início, quanto à
preliminar de cerceamento
, impõe-se lembrar que a Constituição assegura
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(art. 5º, LV, CF).

Entretanto, sob a ótica processual civil, o contraditório e a ampla defesa não implicam direito subjetivo à produção de toda e qualquer prova, pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e “
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (art. 370, caput e parágrafo único, CPC).

Do mesmo modo, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido
” (art. 371, CPC), e poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou estiver madura para tanto (art. 355, I, CPC).

Nessa moldura normativa, a perícia contábil somente se impõe quando exista controvérsia fático-técnica indispensável à solução da lide, o que não se verifica no caso, em que as teses centrais são jurídicas (validade da capitalização e aferição de abusividade dos juros em cotejo com parâmetros objetivos).

A propósito, o próprio
decisum
recorrido consignou a desnecessidade de instrução técnica, porquanto a capitalização foi expressamente pactuada e os juros contratados não se distanciam significativamente da média de mercado.

Ademais, a distribuição dinâmica do ônus probatório permanece regida pelo art. 373 do CPC, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

No particular, incumbia ao autor/apelante demonstrar, de forma cabal, a abusividade dos encargos que reputa excessivos, especialmente dos juros remuneratórios, mediante prova idônea que revelasse discrepância relevante frente à taxa média do mercado para a modalidade e época do pacto.

Não obstante, as razões recursais limitam-se a afirmar que qualquer diferença já justificaria a substituição pela taxa média do BACEN, sem apontar, com precisão técnica lastreada em séries oficiais, diferença expressiva que transborde a margem admitida pela jurisprudência.

Nesse quadrante, a ausência de prova técnica eficaz não decorre do indeferimento arbitrário de perícia, mas de insuficiência argumentativa e probatória do recorrente quanto ao fato constitutivo invocado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA
. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro.

O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pleiteia a revisão contratual para afastar supostas cláusulas abusivas, relativas a: (i) juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) capitalização mensal sem expressa pactuação; (iii) cobrança indevida de multa de 2%; (iv) venda casada de seguro prestamista; (v) tarifas administrativas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas pelo apelante; (iii) definir se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada e deve ser restituída.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,09% a.m.) não excede a taxa média de mercado à época do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,21% a .m.), afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme o artigo 28, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ .

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato.

A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos.

O pedido de revisão de tarifas administrativas não pode ser analisado por falta de especificação das tarifas impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se encontra dentro da média de mercado à época do contrato.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada .

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida.

A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047854520248110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025)

Outrossim, no mérito revisional, o juízo
a quo
concluiu pela validade da capitalização, porquanto contratada após 31/03/2000 e expressamente convencionada, e pela não abusividade dos juros, descritos nos autos como “
1,026% ao mês e 12,32% ao ano
”, destacando que “
não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância
” (sic).

Tais premissas, extraídas do próprio conteúdo da sentença e das contrarrazões, realçam que a capitalização mensal é admitida “desde que pactuada”, e que a aferição de abusividade dos juros não se faz por substituição automática, mas por confronto técnico que evidencie descompasso relevante com a média do período.

Além disso, convém destacar a moldura legal e jurisprudencial aplicável.

Em termos legislativos, a Medida Provisória nº. 2.170-36/2001 dispõe, em seu art. 5º, de forma literal: “
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Em sede consumerista, o CDC incide sobre instituições financeiras (Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
), e, embora o art. 51, IV, do CDC declare nulas as cláusulas que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
”, tal controle se perfaz a partir de dados objetivos do caso concreto.

No exato trilho do que o próprio recorrente invoca, o REsp nº. 1.061.530/RS (repetitivo) assentou ser “
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [...] fique cabalmente demonstrada
”, o que, longe de autorizar uma limitação automática à média do BACEN, exige prova robusta do desequilíbrio. Aqui, todavia, não se logrou demonstrar a excepcionalidade.

De outro lado, a leitura atenta das peças revela que a própria fundamentação recursal aposta numa substituição automática da taxa contratada pela taxa média de mercado “
ainda que a discrepância não seja de grande vulto
”, raciocínio este que destoa da orientação consolidada, a qual utiliza a média como referência e não como teto normativo.

Em reforço, as contrarrazões sublinham julgados que exigem “significativa discrepância” como condição para a intervenção judicial, o que se harmoniza com a técnica do controle de abusividade fundada em evidências empíricas do período contratual.

Assim, não há como reputar abusivos, por si, os
juros de 1,026% a.m.
e
12,32% a.a.
sem prova técnica séria de descolamento relevante frente às séries oficiais.

Consequentemente, não demonstrada a prática de juros excessivos nem a desconformidade com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, rejeitando-se o pleito recursal de revisão da taxa de juros remuneratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário. II . Questão em discussão: 2. A controvérsia reside na legalidade da capitalização de juros e tarifa de cadastro, na abusividade da taxa de juros remuneratórios e na cobrança de seguro. III. Razões de decidir: 3 . O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a capitalização de juros era válida, mas que a taxa de juros remuneratórios era abusiva e que a cobrança do seguro configurava venda casada. IV. Dispositivo e tese: Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “1 . É permitida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada e quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 2.
A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado quando comprovada a abusividade
. 3 . A cobrança de seguro sem a possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada e é abusiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Súmulas 539 e 541 do STJ. Jurisprudência relevante citada: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10262592320238110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ainda, no que concerne à
capitalização
, permanece incontroverso nos autos que os contratos foram celebrados em 2021 e que a capitalização foi prevista de forma expressa no instrumento, circunstâncias já consignadas na sentença e reiteradas pela apelada.

Nessa hipótese, não se divisa abusividade intrínseca da cláusula de anatocismo, porque a ordem jurídica a admite para contratos firmados após 31/03/2000, condicionada à pactuação clara, exatamente como ocorrido.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO
– JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Logo, ausente demonstração de onerosidade excessiva específica, não se justifica a supressão judicial da cláusula.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025